Tribunal: STF
Processo: HC 237857
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe que manteve a prisão preventiva da paciente.

 2.	Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, operando-se a conversão em prisão preventiva.

 3.	Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que o Ministério Público havia requerido a prisão domiciliar da paciente e que, apesar disso, o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, “de ofício”. Sustenta que a paciente é “jovem primária, com bons antecedentes” e que não há “nenhum elemento, ainda que indiciário, capaz de corroborar a alegação de periculosidade de que se valeu a autoridade coatora” para decretar a prisão preventiva. Afirma ainda que a paciente é mãe de três crianças, sendo que a mais nova conta um ano de idade, a segunda conta dois anos de idade e a mais velha conta dez anos de idade. Argumenta, por fim, que deve ser concedida a ordem, ainda que de ofício, ante o julgamento proferido por este STF no HC coletivo n. 143.641/SP.


 4.	A defesa requer, assim, a concessão da ordem para que seja concedida liminarmente à paciente a liberdade provisória , confirmando-se, no mérito, a medida liminar.

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente